Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711395-26.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: WAGNER DE ASSIS POSSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 42512350), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Não houve condenação de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 42512354), o apelante afirma que não existem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Narra que “o Nobre magistrado “a quo” julgou extinta a ação de busca e apreensão, por entender não ter sido comprovado o pacto firmado entre as partes e a alienação fiduciária capaz de ensejar na retomada do bem, pois o número do contrato na petição inicial e notificação extrajudicial é divergente do número do contrato de financiamento”. (ID 42512354 - Pág. 5) Sustenta que “o número indicado na cédula de crédito bancário, qual seja, 9606023 refere-se somente ao plano contratado pelo recorrido, razão pela qual o número do contrato indicado na inicial não possui nenhuma divergência com o número do contrato celebrado entre as partes e o número informado na petição inicial.” (ID 42512354 - Pág. 6) Aduz que “na notificação extrajudicial, demonstrativo de débito e petição inicial, podem ser identificados o nome completo do financiado e os dados do veículo alienado, o quais guardam relação com os dados que constam na Cédula de Crédito Bancário, de modo que a r. sentença deverá ser anulada por excesso de formalismo não previsto no Decreto Lei”. (ID 42512354 - Pág. 7) Requer, desde logo, o prequestionamento das matérias ventiladas. Liminarmente, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação. Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação. Preparo devidamente recolhido (ID 42512356 - Pág. 1). Sem contrarrazões. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se que na notificação extrajudicial o contrato é identificado com o n. 46335349, no entanto o contrato acordado pelas partes é o de n. 224619. (ID(s) 42512265 - Pág. 1 e 42512268 - Pág. 1). Além dessa divergência, a notificação não indica o valor da dívida, apenas indica os vencimentos das parcelas inadimplidas. Diante de tal divergência, a parte autora foi intimada a prestar esclarecimentos, vejamos: (ID 42512346 - Pág. 1) “Antes de prosseguir com o feito, esclareça a parte autora a divergência entre o número do contrato indicado na inicial e na carta de notificação, qual seja, n. 46335349 e o número do contrato de financiamento acostado ao Id 104743141 de 224619. Anoto que o número de contrato inserido no gravame foi n. 9606023 (Id 104744213).Ressalto que não há qualquer documento nos autos que comprove a numeração informada na inicial e na notificação extrajudicial. Prazo: 15 dias, sob pena de revogação da liminar e extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” No entanto, a parte autora limitou-se a afirmar que o contrato que deu origem a ação é o “de n° 46335349, conforme apontado na petição inicial e na planilha da débito anexada em ID: 141363169” (ID 42512349 - Pág. 1). Em seguida, sobreveio a r. sentença de extinção do processo (ID 42512350). Observa-se, assim, que não há relação entre o contrato descrito na notificação e a cédula juntada na inicial. Ademais, a notificação não especifica todas as informações capazes de identificar a dívida, uma vez que não descreve seu valor. Nesse sentindo, colaciono julgado desse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUA CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são: o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. No caso, a notificação indica contrato de número diverso e não apresenta outras informações precisas do pacto. Portanto não tem aptidão para comprovar a mora do devedor. 4. Foi facultada emenda à petição inicial para que o autor demonstrasse a notificação regular do devedor. Não atendida a determinação, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414124, 07088429120218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que o apelante não adotou medida efetiva para constituição da mora da parte ré. Portanto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não havendo relevância na argumentação sustentada, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Ademais, não vislumbro perigo da demora. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator